Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-80.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. Tese de invasão de domicílio. Desacolhimento. Crime permanente. Precedente do STF. Policiais, ademais, que tinham fundadas suspeitas para o ingresso na residência da ré. Mérito. Prova robusta da autoria e da materialidade das infrações. Relatos policiais dignos de credibilidade. Vínculo associativo (permanência e estabilidade) devidamente

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. Tese de invasão de domicílio. Desacolhimento. Crime permanente. Precedente do STF. Policiais, ademais, que tinham fundadas suspeitas para o ingresso na residência da ré. Mérito. Prova robusta da autoria e da materialidade das infrações. Relatos policiais dignos de credibilidade. Vínculo associativo (permanência e estabilidade) devidamente demonstrado. Condenações mantidas. Dosimetria. Penas conservadas nos pisos legais. Regime fechado inalterado. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000646817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500017-80.2019.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da
Grama, em que é apelante TATIANA APARECIDA CORRÊA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar,
negaram
provimento
ao
recurso,
restando
mantida,
integralmente, a sentença impugnada.V.U. Solicitou preferência o dr.
Fernando Donizete Ramos.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Assinatura Eletrônica
VOTO No 38.914 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1500017-80.2019.8.26.0588 - São Sebastião da Grama
Apelante: TATIANA APARECIDA CORRÊA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA TAL FIM. Tese de invasão de domicílio.
Desacolhimento. Crime permanente. Precedente
do STF. Policiais, ademais, que tinham fundadas
suspeitas para o ingresso na residência da ré.
Mérito.
Prova
robusta
da
autoria
e
da
materialidade das infrações. Relatos policiais
dignos de credibilidade. Vínculo associativo
(permanência
e
estabilidade)
devidamente
demonstrado.
Condenações
mantidas.
Dosimetria. Penas conservadas nos pisos legais.
Regime fechado inalterado. Apelo improvido,
rejeitada a preliminar.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
TATIANA APARECIDA CORRÊA de sentença que a condenou, como incursa
nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do
artigo 69, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime
fechado, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, de unidade no piso.
Busca
a
Defesa,
preliminarmente,
a
decretação de nulidade do processo “desde o seu nascedouro”, sob o
argumento de que, no caso, inexistiu autorização judicial para o ingresso de
policiais na residência da acusada, o que contaminou toda a prova coligida. No
mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (fls. 334/345).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento da irresignação (fls.
374/383).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 10 de janeiro
de 2019, por volta das 21h30, na Rua Francisco Vilella, no 135, em São
Sebastião da Grama, a recorrente e o corréu Antônio Raimundo Alves Bezerra,
cujo apelo não foi recebido, em razão da intempestividade (fls. 314),
guardavam e mantinham em depósito, para fim de tráfico, vinte e cinco
porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Também consta que, “em diversas datas e
horários”, até o dia 10 de janeiro de 2019, TATIANA e Antônio mantiveram
associação estável, destinada ao comércio ilícito de entorpecentes.
A preliminar não comporta acolhimento.
O ingresso dos policiais na residência da
apelante, sem autorização judicial, não acarretou violação ao artigo 5o, inciso
XI, da Constituição Federal. E isso porque o tráfico de entorpecentes,
especialmente na modalidade “manter em depósito”, como ocorre no caso, é
crime de natureza permanente, estando o infrator, portanto, em constante
estado de flagrância, daí porque se dispensa até mesmo mandado de busca e
apreensão para o ingresso de agentes na residência do traficante, durante o
dia ou no período noturno, consoante, aliás, já proclamou o Colendo Supremo
Tribunal Federal: “(...) cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
traficante em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova ilícita.
Desnecessidade de prévio mandado de busca e apreensão” (RT 832/474).
Além do mais, no caso, os policiais tinham
motivos suficientes para ingressar no imóvel, diante da existência de fundada
suspeita da prática de ilícito, o que será devidamente apreciado com o mérito.
Rechaçada a preliminar, verifica-se que, em
relação ao pleito absolutório, melhor sorte não se reserva à recorrente.
A prova da materialidade dos delitos está
estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no auto de exibição e
apreensão (fls. 15) e nos laudos de constatação preliminar e de exame
químico toxicológico (fls. 16 e 111/113), os quais atestaram tratar-se de
cocaína a substância apreendida (peso líquido de 12,2 gramas).
E a autoria é igualmente incontestável,
tendo em vista que, da análise conjunta dos depoimentos prestados pelos
policiais civis Carlos Eduardo Fanelli e Fernando Ferreira, nas duas fases da
persecução penal, extrai-se que, após receberem delações a respeito do
exercício da torpe mercancia no local dos fatos, praticado por uma mulher de
alcunha “Tati” e pelo companheiro dela, o que já vinha ocorrendo havia cerca
de dois meses, digiram-se até lá, a bordo de viatura descaracterizada,
oportunidade em que perceberam movimentação característica de tráfico.
Diante disso, ingressaram na casa, onde encontraram os sentenciados na
sala, apreendendo-se, na posse de Antônio, sessenta e cinco reais em
dinheiro. Depois, em um guarda-roupa, situado no dormitório, localizaram vinte
e cinco porções de cocaína. Os policiais também disseram que os aparelhos
celulares da dupla foram apreendidos, constatando-se, posteriormente, a
existência de mensagens comprometedoras, relacionadas ao comércio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
clandestino (fls. 02, 03 e mídia digital).
Frise-se que, silente na fase inquisitiva (fls.
08), em Juízo a apelante negou o tráfico, dizendo, inclusive, que o corréu
Antônio era simples usuário e não traficante (mídia digital), o que, todavia, não
convence, levando-se em conta os relatos seguros ofertados pelos policiais
civis, agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício
da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas,
especialmente se não se demonstrou interesse concreto da parte deles em
prejudicar os réus, como no caso em exame.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição
ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Mas não é só.
Como bem destacado na sentença: “Somam-
se a esses fatos, inúmeras denúncias anônimas recebidas pelo Setor de Investigação da
Delegacia de Polícia local apontando a traficância praticada por Tatiana e seu marido na
Rua Francisco Vilela, no 135, centro, desta cidade, o que reforça a certeza da autoria. Não
bastasse, no celular de Antônio Raimundo foram encontradas fotos com armas de fogo,
armas brancas, um pé de maconha e eppendorfs de cocaína iguais aos encontrados em
sua residência (fls. 132, 144, 155/159 e 161/163), além de conversas como a que 'Luan'lhe
pergunta 'Tu tem' (fls. 153) e 'Gui Moreira'diz quero pó e tem como resposta
'tem'(fls.154). Em outra conversa, entre o réu e a companheira Tatiana, ele fala 'Deixei
certo com o Rodrigo lá, passar lá umas duas e meia, três horas to passando lá, falei pra
ele que ia pega só R$350,00, vai precisar dos R$50,00 reais pra ajeitar uns negócio aqui,
colocar gasolina no carro e tudo, então vou pegar só R$350,00 mesmo'. Tatiana
responde “Tá bom'e Antônio acrescenta 'R$350,00 vai dar 28, tá bom, dá pra fazer uns
R$700 conto, tá bom'. Tatiana ainda combinou com a amiga Fátima, via whatsapp, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
esta levar os réus no carro dela à cidade de Itobi/SP para buscar drogas e, em troca, lhe
dariam 'um brinde' (fls. 137/143). Depois Fátima diz 'Vou passar aí e pegar um'. Após
pegar o entorpecente agradece 'Obrigada pelo brind'e Tatiana diz 'O brind vou ter que
pegar escondido do Raimundo tá como n to em casa agora n tem como eu ti dá ai depois
ti do', e Fátima responde 'Uai', 'Será que ele achou que era 2. 'E dei só 30' (fls. 125/129).
Daí, extrai-se que o brinde dado pelos réus a Fátima foi um pino de cocaína. Tais
conversas deixam clara a associação entre os réus, evidenciando, ainda, que a
comercialização de entorpecentes era mesmo seu objetivo” (grifei - fls. 293/294).
Diante de tal panorama fático, amplamente
incriminador, a condenação de TATIANA e do corréu pelos crimes de tráfico e
de associação para tal fim era mesmo inevitável, não havendo se falar em
insuficiência probatória, como pede a Defesa.
As penas - sequer contestadas - foram
conservadas nos pisos legais e alcançaram, diante da soma decorrente do
concurso material, oito anos de reclusão e um mil e duzentos dias-multa, de
unidade mínima, o que deve ser mantido, até porque, considerando a
habitualidade da acusada no exercício do tráfico, tanto é que mantinha
associação estável com o companheiro para tal fim, não era cabível, na
hipótese, a concessão do privilégio contemplado no artigo 33, § 4o, da Lei
Especial.
Igualmente, considerando a gravidade dos
crimes, um deles equiparado aos hediondos (tráfico), a habitualidade de
TATIANA no exercício da torpe mercancia e, ainda, a natureza da droga
apreendida (cocaína), extremamente nociva à saúde pública, preserva-se o
regime prisional fechado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-
se provimento ao recurso, restando mantida, integralmente, a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)